Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-66.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014697-66.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO FRANCISCO CABRAL BOTTENE - CPF: 246.158.228-98 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), ROBSON LUIS SLOMPO JUNIOR - CPF: 032.121.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AG
RA
VO INTERNO.
RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA
. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
E P
AG
AMENTO DO PREPARO
SIMPLES E EM DOBRO
.
DESERÇÃO RECONHECIDA.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO
PROV
IDO.

I. Caso em exame

1.
Ag
ra
vo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível interposta em razão da deserção.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
na deserção do
recurso
de apelação pela
ausência de comprovação documental da hipossuficiência
financeira
e p
ag
amento do preparo
.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição, mas depende da comprovação de insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99).

4.
É legítimo o indeferimento da justiça gratuita quando a
parte
,
intimada
em duas oportunidades, permanece inerte e não apresenta documentos hábeis a demonstrar sua condição de insuficiência financeira.

5.

O

ag
ra
vante

intimad
o
duas vezes para o recolhimento do preparo, tanto na forma simples, como
em
dobro,
não procedeu com a determinação
, o que caracterizou a deserção da apelação
.

6
. O
ag
ra
vo interno
é
improcedente,
o que impõe
a condenação do
ag
ra
vante
ao p
ag
amento de multa
de

1
% sobre o valor atualizado da causa

IV. Dispositivo e tese

7.
Ag
ra
vo interno não
provido
.

Tese de julgamento:

“1.
É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça se a
parte
não comprova a insuficiência de recursos, especialmente após intimação para complementar os elementos probatórios.

2. A inércia d
o

ag
ra
vante
em
recolher o
preparo na forma simples e em dobro,
impôs a deserção do recurso.

3. Cabível a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa quando o
ag
ra
vo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
ag
ra
vo
interno
interposto por
Alberto Francisco Cabral
Bottene
contra decisão
monocrática

que não conheceu d
a

A
pelação cível interpost
a

nos
Embargos à Execução

no 1040826-71.2025.8.11.0041
, no
Juízo da
2
a Vara Cível de
Sorriso
,
em face de Safras Armazéns Gerais LTDA
.
,
em razão da deserção.

A decisão
ag
ra
vada fundamentou-se na ausência de recolhimento do preparo e não comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação expressa nos termos do § 2o do art. 99 do CPC.

O
ag
ra
vante
sustenta ter requerido a concessão da gratuidade da justiça desde o início da demanda, alegando não dispor de recursos financeiros suficientes.
Assevera que a negativa do benefício decorreu de rigorismo excessivo, o que, em seu entendimento, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Argumenta, ainda, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que a
exigência de recolhimento do preparo, sem prévia análise de sua condição econômica, representa obstáculo ao exercício do direito de recorrer.

Requer o provimento do
ag
ra
vo para concessão da gratuidade e processamento da apelação ou, subsidiariamente, nova oportunidade para juntar comprovantes de sua situação financeira
(id.
306474877
)
.

A
agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão
(id.
312298372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação pela deserção
.

O §2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz só poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que comprovem a ausência dos requisitos necessários à sua concessão. Caso contrário, deverá determinar à
parte
que comprove o preenchimento desses requisitos.

Conforme o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A legislação processual civil, em seus artigos 98 e seguintes, assegura à pessoa natural ou jurídica que não dispõe de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

Importa destacar que o objetivo da lei não é meramente proteger os economicamente vulneráveis. A finalidade é garantir o amplo acesso ao Judiciário, evitando que dificuldades financeiras se tornem obstáculos ao exercício do direito constitucional à jurisdição.

Dessa forma, não é necessário que a
parte
seja pobre em sentido estrito; basta que declare sua hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

No caso em análise,
o

ag
ra
vante
, apesar de ter sido
intimad
o
, por
d
uas
vezes, a comprovar a sua hipossuficiência, não apresentou qualquer documento que pudesse justificar a concessão do benefício
.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Embora alegue enfrentar dificuldades financeiras, não apresentou documentos concretos e atuais que demonstrassem sua condição econômica a ponto de não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a
parte
não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

Ademais,
o agravante
foi
intimad
o
para recolher o preparo na forma simples e em dobro e permaneceu inerte
, fato que ensejou a deserção recursal

(ids. 299123866 e 301783855)
.

Portanto, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática, tampouco elemento que justifique sua reforma.

N
os termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, sendo manifesta
mente
improcedente
o recurso
, é cabível a fixação de multa
em
1
%,
sobre o valor da causa atualizado
.

Diante
d
o ex
posto,
N
EG
O
PROVIMENTO a
o

ag
ra
vo interno,
mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos
, e aplico multa ao
ag
ra
vante
no valor de
1
% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025